Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-02.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA FIXA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR TELEFONE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA DE TELEFONIA. ART. 429, INCISO II DO CPC. PEDIDOS ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Alegando haver negócio jurídico fraudulento a ocasionar cobrança indevida, o que configura a hipótese de consumidor por equiparação, compete à operadora de telefonia, como fornecedora dos serviços, o ônus da prova da regularidade da contratação.
2. O documento é considerado autêntico quando o tabelião reconhece a firma do signatário, a autoria está identificada por qualquer outro meio legal de certificação ou quando não há impugnação da parte contra quem foi produzido o documento (CPC, art. 411), sendo que a fé do documento particular cessa quando é impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprova sua veracidade (CPC, art. 428, I), hipótese em que o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento (CPC, art. 429, II). Ou seja, independentemente de inversão do ônus da prova em favor do consumidor por equiparação.
3. Negada nos autos a existência de relação jurídica entre as partes para afastar o débito atribuído à autora, a análise da controvérsia se faz por prisma do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizado o consumidor por equiparação ou bystander, o que remete à proteção da parte hipossuficiente.
4. A operadora de telefonia responde independentemente de culpa (CDC, art. 14) pela reparação de dano causado ao consumidor por equiparação (CDC, art. 17), haja vista o defeito na prestação dos serviços. Além disso, fraude por terceiro constitui fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor porque se liga aos riscos da atividade, de modo que, ocorrido durante o fornecimento dos serviços, não importa saber o motivo que determinou o defeito, sendo responsável o fornecedor ainda que oriundo de fato imprevisível e inevitável.
5. Estabelecida controvérsia a respeito de quem teria efetuado a contratação, tendo optado a operadora de telefonia pela contratação dos seus produtos e serviços por meio inseguro, a saber, mediante mera confirmação de dados pessoais via telefone, deve arcar com os riscos inerentes e, no âmbito processual, reunir provas para debelar eventual arguição de não contratação dos produtos e serviços, sob pena de prevalecer a versão apresentada pelo consumidor de que não celebrou o contrato e teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de maus pagadores, em decorrência de contratação fraudulenta praticada por terceiro. Inteligência do art. 429, II, do CPC.
6. A inclusão indevida em cadastros de inadimplentes é fato suficiente e apto a gerar dano moral indenizável, pois é notório que esse ato registral causa restrição e pecha ao bom nome da parte, seja pessoa física seja pessoa jurídica, daí advindo inegáveis prejuízos extrapatrimoniais.
7. Apelação conhecida e provida.